Tribunal: STJ
Processo: 0501214-03.2008.8.02.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915965 - AL (2025/0142855-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DORGIVAL MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro do
prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias, tornando-o intempestivo.
4. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não segue as regras do CPC sobre dias
úteis, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal deve ser interposto no prazo de
cinco dias corridos, conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ, não se aplicando a
contagem em dias úteis do CPC".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.488/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51300154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 814b9eb0-4fee-4f75-8eb3-10d2d1e7038f

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 814b9eb0-4fee-4f75-8eb3-10d2d1e7038f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915965 - AL (2025/0142855-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DORGIVAL MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro do
prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias, tornando-o intempestivo.
4. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não segue as regras do CPC sobre dias
úteis, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal deve ser interposto no prazo de
cinco dias corridos, conforme o art. 258 do Regimento Interno do STJ, não se aplicando a
contagem em dias úteis do CPC".
Documento eletrônico VDA51301455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: aa30c181-4660-49a7-bf97-a3ef48304572

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.488/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DORGIVAL MARTINS DA SILVA
contra decisão do Ministro Presidente do STJ, que, nos termos do art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial (fls. 632-
633).
A parte agravante reitera seus argumentos de mérito recursal e pede, ao final, o
provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar
em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental
n. 24, de 2016)."
A decisão impugnada foi publicada em
(fl. 701), com início do prazo
29/05/2025
recursal em 30/05/2025. O prazo final para a interposição do recurso foi
, mas a parte
03/06/2025
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
(fls. 703-710), quando já
04/06/2025
transcorrido o prazo, o que torna o agravo regimental intempestivo. Ilustrativamente:
"PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
ART.
39
DA
LEI
N.
8.038/1990.
CINCO
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o qual fixa o prazo de 5 dias
Documento eletrônico VDA51301455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: aa30c181-4660-49a7-bf97-a3ef48304572

para a interposição do agravo regimental, que, no âmbito criminal, não foi alterado
pelo Novo Código de Processo Civil. Precedentes da 3a Seção.
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.488/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
28/4/2017

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental protocolado nesta Corte quando já escoado o
prazo de cinco dias, previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e no art. 39 da Lei n. 8.038/90.
2. 'Em casos como este, impetração manejada de próprio punho por condenado leigo,
impossibilitando a total compreensão do feito e impondo a negativa de seguimento
do writ, a melhor das razões recomenda a remessa dos autos ao órgão de assistência
judiciária mais próximo de onde de se encontra o paciente, a fim de que, dentro do
possível, s e jam-lhe prestadas 'a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus
(art. 134, caput, da Constituição Federal)' (AgRg no HC 291.997/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/08/2014
12/08/2014
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
13/9/2016
20/9/2016

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias previsto
nos arts. 545 do Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EAREsp 628.493/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
4/11/2015
Ademais, "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras
do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) e ao
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos
de declaração (art. 1.003, § 5o, da Lei n. 13.105/2015)" (AgRg no AREsp n. 2.468.226/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
19/9/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:52
Código de Controle do Documento: aa30c181-4660-49a7-bf97-a3ef48304572

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0142855-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.915.965 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05012140320088020019 5012140320088020019
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DORGIVAL MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DORGIVAL MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES - AL008564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260551501:470902980@
2025/0142855-0 - AREsp 2915965 Petição : 2025/0051026-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51222081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:35
Código de Controle do Documento: 35C7983B-24E5-4228-A22F-6E6ADC052B30